Tribunal: TJBA
Processo: 2001017-05.2025.8.05.0080
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

EMENTA

Agravo em Execução Penal nº 2001017-05.2025.8.05.0080

Processo do 1º grau: 0305078-45.2017.8.05.0080

Foro de Origem: Vara de Execuções Penais de Feira de Santana/BA

Órgão: Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma

Recorrente:
Ministério Público do Estado da Bahia

Promotora de Justiça: Lívia Sampaio Pereira

Recorrido:
Flavio Serafim dos Santos

Defensor Público: Raphael Varga Scorpião

Procurador de Justiça: Daniel de Souza Oliveira Neto

Relator: Julio Cezar Lemos Travessa

EMENTA:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA A DATA DA PRISÃO PREVENTIVA EM
31/10/2016. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL.

1.
PLEITO PELA ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA A DATA DA ÚLTIMA PRISÃO EM 30/08/2024. NÃO ACOLHIMENTO.

1.1. AGRAVADO
CONDENADO NA AÇÃO PENAL Nº 0514672-36.2016.8.05.0080. PENA DE 06 (SEIS) ANOS E 4 (QUATRO) MESES. DELITOS PREVISTOS NO ART.213, CAPUT (ESTUPRO), E 157, CAPUT (ROUBO), DO CP. TRÂNSITO EM JULGADO EM 16/11/2022.

1.2. AGRAVADO PRESO PREVENTIVAMENTE EM 31/10/2016 A 01/07/2020 E, POSTERIORMENTE, PRESO DEFINITIVAMENTE EM 30/08/2024.

1.3. DATA-BASE QUE DEVE RECAIR SOBRE A PRISÃO PREVENTIVA, COMO MARCO INICIAL. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

2. CONCLUSÃO: CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução Penal nº.
2003073-88.2024.8.05.0001
, sendo Recorrente
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e Recorrido
FLAVIO SERAFIM DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER O RECURSO E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO ao Agravo em Execução
, pelas razões fáticas e jurídicas acima delineadas, consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador Julio Cezar Lemos Travessa

RELATOR